Tribunal: TJDFT
Processo: 0727849-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727849-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALPHA LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA – ME contra a decisão proferida no bojo da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor pelo agravado BANCO ITAUCARD S.A., que, em juízo de retratação, determinou que o levantamento dos valores depositados seja efetivado em favor da empresa agravante. A agravante aduz, em síntese, que os valores depositados em juízo devem ser levantados pela agravada, tendo em vista que constituem pagamento parcial da dívida. Defende que não lhe foi concedido prazo para complementar o valor, acaso necessário o pagamento das parcelas vincendas. Sustenta que juntou laudo técnico comprovando as abusividades cometidas pela agravada. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetuado. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Conforme consignado na decisão agravada, a determinação foi tão somente para que o levantamento dos valores depositados seja realizado em favor da própria agravante, consoante o entendimento exarado na decisão desta Relatoria que apreciou o pedido liminar do agravo de instrumento interposto pela ora agravada (proc. n. 0721656-63.2024.8.07.0000), onde restou consignado que “os valores devem ser devolvidos ao depositante, uma vez que o recebimento do valor do débito possui procedimento próprio previsto na lei de regência mediante a alienação do próprio bem” (ID 199137854 dos autos de referência). Assim sendo, sem prejuízo do exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada quando do julgamento da questão pelo colegiado, é certo que não se vislumbra, no presente momento, a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela de urgência, conforme estabelece o art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator